Tribunal: TJDFT
Processo: 0708583-42.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708583-42.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FLAVIO HENRIQUE PINHEIRO PEREIRA, INSTITUTO MAUA DE PESQUISA E EDUCACAO LTDA - ME RECORRIDO: INSTITUTO MAUA DE PESQUISA E EDUCACAO LTDA - ME, FLAVIO HENRIQUE PINHEIRO PEREIRA DECISÃO Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 2 dias, apresentar as guias de pagamento referente aos comprovantes acostados no IDs 23131407 e 23131408. Destaca-se que não se trata de prazo para a complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do artigo 1007 do CPC nos Juizados Especiais (e. 168 do FONAJE), mas apenas de prazo para que comprove o seu recolhimento tempestivo, ou seja, em até 48 horas após a interposição do recurso Int. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora